Tribunal: STF
Processo: RHC 219028
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 626.529/MS, assim ementado (eDOC 35): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 268, 329, 330 E 331 DO CP E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNOU PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM FIANÇA. MAGISTRADO IMPÔS CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática não implica ofensa ao princípio da colegialidade, ante a possibilidade de interposição do agravo regimental, que devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, como no caso. 



    2. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda.



    3. In casu, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. O Juízo singular acolheu o pleito e fixou, também, a medida de recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga. 



    4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido operar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 



    5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do Parquet ou de transferir a este a escolha do teor de uma decisão judicial. 



    6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF: "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021)". 



    7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2. ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 



    8. Em outras palavras, embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público, de modo que não se identifica ilegalidade no presente caso. 



    9. Agravo regimental não provido.



    Narra a defesa, em síntese, que: a) o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 268, 329, 330 e 331, todos do CP; art. 306 da Lei 9.503/1997 e art. 34 do Decreto-Lei 3.688/1941; b) na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, o que foi acatado pela Magistrada plantonista, que acrescentou, de ofício, a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; c) o Magistrado não pode impor medida cautelar mais gravosa do que a requerida, sob pena de ofensa aos princípios acusatório e da correlação. 



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 73):



    Direito Penal e Processual Penal. Resistência, desobediência, desacato, embriaguez ao volante, direção perigosa de veículo na via pública e infração de medida sanitária. Pleito de revogação de medida cautelar supostamente decretada de ofício, porque fora imposta adicionalmente à medida cautelar requerida pelo Ministério Público. Requerimento do Ministério Público, na audiência de custódia, de concessão de liberdade provisória mediante fiança. Acolhimento do pleito, mas com a fixação adicional da medida de recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga. Providência chancelada pelo STJ, sob o entendimento de que “Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação, contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso em concreto há de ser feita pelo juiz da causa.”. Alegada violação ao sistema acusatório. Improcedência. Hipótese dos autos em que houve provocação do Juízo pelo Ministério Público para a fixação de medida cautelar diversa da prisão, o que atende à exigência do artigo 282, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Uma vez que o dominus litis ou a autoridade policial haja acionado o Juízo mediante requerimento de imposição ao acusado de medida cautelar pessoal diversa da prisão, nada impede que, em decisão motivada, alinhada às peculiaridades do caso concreto, que recomendem especial resguardo da ordem pública, haja imposição de medida cautelar alternativa distinta da requerida. Constrangimento ilegal não evidenciado. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, as alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (eDOC 35, p. 14):



    “[...]



    Como destacado no decisum vergastado, não há que se falar em ofensa ao princípio acusatório ou ao da correlação, porquanto, depois de devidamente provocado, como na hipótese, é o juízo que tem a responsabilidade de analisar a suficiência das medidas cautelares à luz do caso concreto, sempre com vistas à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, como prescreve o art. 312, caput, do CPP. 



    Em outras palavras, embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público. 



    Como recentemente concluiu esta Sexta Turma, o fundamento de não vinculação do julgador ao pedido formulado pelo órgão ministerial também deve aqui prevalecer, sob pena de se transformar o magistrado em mero chancelador de manifestações do Parquet ou de transferir a este a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 



    Por essas razões, uma vez que o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória ao réu mediante o pagamento de fiança, não há ilegalidade no ato do Juiz de direito que, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu impor ao acusado a medida cautelar de recolhimento noturno.



    Como se vê, o ato coator asseverou que a imposição de medida cautelar diversa da que requerida pelo Ministério Público não implica em ilegalidade, uma vez que o julgador tem a responsabilidade de analisar a suficiência da medida no caso concreto, não estando vinculado ao pedido formulado pelo órgão ministerial, podendo, inclusive, adotar providência mais gravosa do que a pleiteada.



    Tal compreensão não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade do Magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, de acordo com o caso concreto, sem que isso configure atuação ex officio. Confira-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido. (HC 203.208 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 31.08.2021)



    No presente caso, houve pedido expresso do Ministério Público para a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, o que foi acatado pela Magistrada plantonista, que acrescentou a medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Portanto, não há que se falar em ausência de provocação do MP.



    No mesmo sentido: HC 195.009 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.04.2021; HC 231.942, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2023.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente